Tribunal: TJMT
Processo: 1023030-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023030-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.689.181-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito processual civil e consumidor. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Impugnação à autenticidade de assinatura em contrato de financiamento estudantil. Necessidade de perícia grafotécnica. Julgamento antecipado inadequado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de julgamento antecipado da lide em ação indenizatória, mantendo a necessidade de produção
de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade de assinatura em contrato de financiamento estudantil (FIES), diante de alegação de fraude.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada dessemelhança visual entre a assinatura questionada e as autênticas, seria possível dispensar a perícia grafotécnica e julgar antecipadamente a lide.

III.
Razões de decidir

3.
A impugnação formal de assinatura demanda produção de prova técnica específica, sendo insuficiente a mera análise visual para elucidação da controvérsia.

4.
O artigo 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de determinar as provas necessárias, podendo indeferir
as que considerar
protelatórias ou desnecessárias, e no caso concreto, a perícia é imprescindível.

5.
O artigo 355, I, do CPC só autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de outras provas, hipótese não configurada.

6.
A ausência temporária dos documentos originais não afasta a pertinência da perícia, impondo-se a adoção das medidas coercitivas previstas no art. 403 do CPC para viabilizá-la.

7.
A decisão recorrida resguarda o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, prevenindo nulidade por cerceamento de defesa.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
1
.
“
A impugnação à autenticidade de assinatura contratual exige a realização de perícia grafotécnica, não sendo suficiente a análise visual
”
.
2
.
“
A ausência momentânea de documentos para exame pericial não autoriza o julgamento antecipado, devendo o juiz adotar medidas para viabilizar a prova
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 370; 403.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1018014-06.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2025, DJE 24/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Olinda de Quadros
Altomare
, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Indenizatória em Decorrência de Ato Ilícito
n. 1011948-15.2020.8.11.0041, movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o
pleito
de julgamento antecipado da lide formulado pelo autor, por entender ser necessária a produção da prova técnica anteriormente determinada (id. 299378399).

Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão recorrida incorre em equívoco, pois o processo já se encontraria maduro para julgamento antecipado do mérito, sendo desnecessária a perícia
diante da flagrante
dessemelhança entre a assinatura constante no contrato e as assinaturas autênticas constantes em outros documentos.

Argumenta que a prova da falsidade é manifesta e pode ser verificada por simples análise visual, enquadrando-se a situação no artigo
355, I, do Código de Processo Civil, que permite o julgamento antecipado quando não houver necessidade de outras provas.

Sustenta, ainda, que o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura recai sobre o
banco agravado
, nos termos do artigo 373, II, do CPC, já que o autor nega a contratação.

Afirma
que não pode ser compelido a produzir prova negativa e que cabe à instituição financeira, detentora dos documentos originais, demonstrar a validade da contratação.

Reforça que, mesmo intimada por duas vezes,
a instituição de ensino,
Universidade de Cuiabá
-

Unic
,
não apresentou os documentos necessários à perícia, tornando-a inviável e protelatória.

Ainda, i
nvoca o princípio constitucional da celeridade processual, alegando que insistir na realização de prova pericial inútil representa atraso indevido e violação à efetividade da prestação jurisdicional.

Com essas considerações
, postulou a concessão de efeito suspensivo ativo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, vindica a reforma do
decisum
de modo a reconhecer a desnecessidade da produção da prova pericial grafotécnica, com o consequente julgamento antecipado da lide; a aplicação do princípio da persuasão racional do juiz, permitindo que forme sua convicção com base nas provas existentes nos autos, mediante análise visual das assinaturas; e a procedência do pedido, para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu em danos morais.

Recurso tempestivo;
a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita (id.
299426362
).

A liminar pleiteada foi indeferida
(id.
299436356
)
.

Contra
a referida
decisão

foi interposto agravo interno (id.
299804893
).

O
banco agravado
apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos
(id
s
.
303039875
e
303118395
)
.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
ajuizou
Ação Indenizatória em Decorrência de Ato Ilícito
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, objetivando a concessão da antecipação de tutela para suspender temporariamente as cobranças dos valores referentes ao Contrato FIES n. 364.307.974 até o julgamento do mérito da demanda, além de que a instituição financeira se abstenha de inserir os dados do autor em órgãos de proteção ao crédito ou, caso já o tenha realizado, que proceda à exclusão (id. 30295639, na origem).

A tutela de urgência foi deferida (ids. 30560277 e 32147220, na origem).

O autor pleiteou o julgamento antecipado da lide (id. 36001169, na origem).

Foi proferida decisão de saneamento do feito, oportunidade em que foi oportunizada às partes a especificação das provas que ainda pretendiam produzir (id. 46814802, na origem).

A instituição financeira requereu a intimação da faculdade para apresentar os registros em nome do autor, tais como matrícula, histórico escolar e toda a documentação referente à contratação do FIES, além da realização de perícia na assinatura do instrumento de crédito e do documento apresentado quando da formalização da operação (id. 47141180, na origem). O demandante, por sua vez, se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (id. 55132232, na origem).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido formulado pela parte autora e deferiu a realização da perícia pretendida pelo banco (id. 56983110, na origem).

O perito judicial informou a impossibilidade de análise na cópia dos documentos questionados, solicitando a apresentação dos originais (ids. 127747340, 130407340 e 134344738, na origem).

O
BANCO DO BRASIL S.A.
reiterou o pedido para que a instituição de ensino (Universidade de Cuiabá) seja oficiada para apresentar os registros em nome do autor, visando auxiliar na elaboração perícia (id. 135261646, na origem).

A Magistrada oficiante determinou a expedição de ofício à Universidade de Cuiabá -
Unic
, para que apresentasse os registros em nome do requerente, tais como informação de pagamentos efetuados pelo FIES, matrícula, histórico escolar e toda a documentação relativa à contratação (id. 159073935, na origem).

A parte autora reiterou o intento de julgamento antecipado da lide (ids. 177714996 e 179165939, na origem).

Diante da impossibilidade de utilização da cópia apresentada na realização da perícia, bem como o decurso de prazo
para a Universidade de Cuiabá –

Unic
apresentar os documentos solicitados
, determinou-se
a intimação da parte requerida para manifestação acerca do interesse na manutenção da prova pericial (id. 190551120, na origem), tendo o banco demandado postulado a intimação pessoal da instituição de ensino (id. 192052882, na origem).

Na sequência, o Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“
[...]

Cuida-se de ação indenizatória na qual se discute, em síntese, a autenticidade e regularidade da contratação de financiamento estudantil (FIES), com alegação de fraude por parte do autor.

Foi determinada a produção de prova pericial para aferição da veracidade das assinaturas constantes no contrato discutido, tendo sido requisitada a colaboração da Instituição de Ensino
UNIC
Educacional Ltda. (Universidade de Cuiabá –
UNIC
), para apresentação dos documentos necessários à realização da perícia grafotécnica.

Contudo, conforme informado pelo perito judicial, restou impossibilitada a realização do exame pericial, uma vez que a cópia apresentada pela requerida não possui condições técnicas adequadas.

Verificou-se ainda o decurso do prazo fixado à
UNIC
para apresentação dos documentos solicitados, sem qualquer manifestação.

Manifestou-se o autor (petição de id 177714996) requerendo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, ao argumento de que a perícia se tornou desnecessária, dada a alegada dessemelhança visual das assinaturas.

Por sua vez, o réu Banco do Brasil S/A pugnou pela reiteração da intimação da
UNIC
, com base no art. 403 do CPC, requerendo a apresentação da documentação vinculada à matrícula e contratação do FIES,
sob pena
de aplicação das medidas legais cabíveis (petição de id 192052882).

Sobre o ponto, cumpre destacar que, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, podendo indeferir
as que considerar
meramente protelatórias ou desnecessárias.

No caso concreto, apesar da alegação do autor quanto à desnecessidade da perícia, tem-se que o exame grafotécnico é essencial à elucidação da controvérsia, na medida em que a discussão envolve suposta falsificação de assinatura e contratação indevida, questão que exige respaldo técnico específico para sua adequada apuração.

Ademais, nos termos do art. 403 do CPC, “se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou coisa, o juiz poderá expedir mandado de busca e apreensão, ou, se for o caso, requisitar informações de repartições públicas e promover outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias”.

Dessa forma, é imprescindível nova intimação da
UNIC
Educacional Ltda., de forma pessoal e com advertência expressa, para que apresente os documentos originais e/ou cópias autênticas utilizados na matrícula do autor e na contratação do FIES n.o 364.307.974, incluindo, se possível, ficha de matrícula, histórico escolar, documentos de identidade, CPF e formulários assinados.

Diante disso, mantenho a necessidade de produção da prova pericial.

Intime-se pessoalmente
a terceira interessada
UNIC
Educacional Ltda. (Universidade de Cuiabá –
UNIC
)
, por meio de carta com AR ou mandado (conforme a localidade e conveniência), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os documentos solicitados pelo perito judicial, especialmente aqueles relativos à matrícula do autor e à contratação do FIES n.o 364.307.974, conforme requerido pelo réu,
sob pena
de aplicação das medidas previstas no art. 403 do CPC
, inclusive busca e apreensão, bem como eventual responsabilização processual por desobediência.

Indefiro
, por ora, o pedido de julgamento antecipado do mérito formulado pelo autor, tendo em vista que a produção da prova técnica ainda é necessária para a formação do convencimento deste juízo.

Após, com ou sem manifestação da instituição de ensino, voltem conclusos para deliberação sobre o
prosseguimento da prova pericial.

[
...]
”
.

(id
198259025
, na origem)
.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta a desnecessidade da prova pericial grafotécnica diante da suposta dessemelhança visual entre as assinaturas constantes no contrato questionado e aquelas
presentes
em outros documentos,
razão pela qual almeja
o julgamento antecipado da lide, com
o reconhecimento imediato da
inexistência
da dívida e a condenação do banco agravado ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum

eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

À vista disso,
não conheço
dos pedidos formul
ados pelo agravante relativos
à condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, e ao julgamento de procedência da ação com declaração de inexistência da dívida e condenação em danos morais,
por extrapolarem os limites do presente recurso e configurarem questões de mérito da causa principal
, cuja apreciação compete ao Juízo singular
.

Prossigo.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
concreto
, a controvérsia central reside na verificação da autenticidade da assinatura aposta no contrato objeto da
demanda. Trata-se de questão que, pela sua natureza técnica e pela repercussão direta sobre a validade do negócio jurídico, exige a produção de prova pericial específica.

Dessa forma, a
alegação do agravante, no sentido de que a divergência entre as assinaturas poderia ser constatada por mera análise visual, não afasta a necessidade da perícia grafotécnica.

Isso porque, em se tratando de impugnação formal de assinatura, o ordenamento jurídico impõe a utilização de método técnico-científico apto a fornecer subsídios seguros para a formação do convencimento judicial, evitando-se decisões baseadas apenas em impressões subjetivas.

A propósito
, a jurisprudência desta
Egrégia
Corte é firme ao reconhecer que a impugnação específica à autenticidade de assinaturas contratuais demanda, invariavelmente, a realização de exame grafotécnico, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide quando subsiste controvérsia fática relevante a exigir esclarecimento técnico especializado.

Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS
.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO INADEQUADO
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
A impugnação específica à autenticidade das assinaturas contratuais
demanda necessariamente a produção de prova pericial grafotécnica
, sendo
inadequado o julgamento antecipado da lide
quando há controvérsia fática relevante que exige esclarecimento técnico especializado
.
[...]
5. A Lei no 14.063/2020 e a Medida Provisória no 2.200-2/2001 estabelecem requisitos específicos para a validade jurídica de assinaturas
eletrônicas, exigindo a possibilidade de identificação inequívoca do signatário, sendo imperativa a verificação técnica quando há dúvida
razoável sobre a autenticidade. [...]
Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação de busca e apreensão quando há impugnação específica à autenticidade das assinaturas contratuais,
sendo indispensável
a
realização de perícia grafotécnica para o adequado deslinde da controvérsia
. [
...]
”
(TJMT,
1018014-06.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
24/06/2025, DJE 24/06/2025
– grifo nosso
)
.

Ademais
, o
artigo 370 do Código de Processo Civil atribui ao magistrado a condução da instrução probatória, conferindo-lhe a prerrogativa de determinar as provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo
aquelas que reputar
protelatórias ou desnecessárias.

No caso em análise,
verifica-se que
a decisão recorrida observou esse comando legal ao manter a prova pericial grafotécnica como essencial ao deslinde da controvérsia.

Além disso
, o artigo 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas, hipótese que, evidentemente, não se verifica nos presentes autos.

A
liás, a
impossibilidade momentânea de realização do exame, motivada pela ausência de documentos originais, não afasta sua pertinência, mas, ao contrário, impõe a adoção de medidas processuais para viabilizá-lo, nos termos do artigo 403 do CPC.

Nesse contexto, a falta de colaboração da instituição de ensino não conduz,
automaticamente
, ao julgamento imediato da causa, devendo a omissão ser enfrentada com o uso dos instrumentos coercitivos
previstos na legislação processual, como corretamente determinou o
J
uízo de origem.

Assim, a manutenção da decisão recorrida assegura não apenas a paridade de armas entre as partes, mas também a observância do devido processo legal e do princípio do contraditório, garantindo que a demanda seja decidida com base em um conjunto probatório completo e tecnicamente adequado, prevenindo eventual nulidade futura por cerceamento de defesa.

Ante o exposto
,
conheço, em parte, do agravo de instrumento interposto por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

Com o julgamento do presente agravo de instrumento, declaro
PREJUDICADO

o agravo interno interposto por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025